Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. RETIFICADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. A contradição passível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Ademais, inexiste a omissão apontada pela embargante, visto que o conteúdo da decisão a que se refere integrou as razões de decidir.
4. O acórdão impugnado está devidamente fundamentado, com a exposição dos motivos que levaram ao entendimento perfilhado pela douta Quinta Turma, os quais se afiguram suficientes e bastantes ao provimento do apelo interposto pelo autor/embargado.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Erro material retificado de ofício.